Tribunal: TJBA
Processo: 8006464-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006464-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JORGE FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgara improcedente a apelação da instituição financeira. A decisão de base reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de mútuo, limitando-a à média de mercado e determinando a restituição em dobro do indébito. A embargante alega contradição entre o acórdão e precedente do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente no que tange à utilização da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios frente às peculiaridades do caso concreto e ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria. III. Razões de decidir 3. Não se verifica o vício de contradição apontado, uma vez que o órgão colegiado se manifestou de forma clara, coerente e fundamentada sobre toda a controvérsia, abordando as questões suscitadas pela parte recorrente. O acórdão não utilizou a taxa média de mercado como um limite absoluto e automático, mas como um referencial para, a partir da análise das circunstâncias específicas do caso, concluir pela abusividade da taxa contratada, dada a sua manifesta e injustificada desproporcionalidade em relação ao padrão praticado, o que se alinha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova apreciação das provas e dos fundamentos já exaustivamente analisados, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios, cujo escopo é restrito à correção dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não configurada a contradição no acórdão embargado quando a decisão analisa a abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente a excessiva discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado, utilizando esta última como referencial, e não como teto inflexível. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.